Tribunal: TJDFT
Processo: 0026966-94.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção do processo de execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. O embargante alega omissão quanto à análise de normas federais e prequestiona a matéria. O embargado, em contrarrazões, requer a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento; (iii) averiguar a possibilidade de condenar o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que, as telas do SITAF não se mostram suficientes para permitir o prosseguimento da execução, uma vez que o valor levantado pelo apelante foi superior ao valor atualizado débito, o que comprova o pagamento da totalidade do crédito exequendo.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
7. Não evidenciados atos de litigância de má-fé, não há que se falar em condenação do embargante ao pagamento das sanções previstas no art. 81, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9.3.202